Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714838-95.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO BARBOSA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JÚNIOR: “A parte ré opôs embargos de declaração em face da certidão de ID 189464113. Argumenta o seguinte contra a referida certidão, que dispôs sobre o fim do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer do executado, ora embargante: "Acontece Exa. que houve uma DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ID 185618456, datada de 19 de fevereiro de 2024 que não cumpriu os ritos obrigatórios, baseado nos princípios da ampla defesa, legalidade e da publicidade e, portanto, nem a parte, nem o patrono tiveram ciência da referida decisão. Como se verifica no “print” de tela abaixo, após a M. Decisão Interlocutória mencionada, não houve a sua publicação desta M. Decisão Interlocutória no DJEN. (...) Conforme se verifica a obrigatoriedade da publicação da Decisão Interlocutória, baseado no princípio da Publicidade e da Legalidade, não fora cumprido no caso em tela, anulando, portanto, a certidão, emitida que informa que a parte não cumpriu voluntariamente o que deveria ter sido providenciado." Requer, por fim, a devolução do prazo. É o relatório. Decido. Não recebo os embargos, visto que estes só são cabíveis contra decisões judiciais; e certidões publicadas pela Secretaria, como a impugnada, obviamente, não se podem ser inseridas nesse conceito. Todavia, a validade da decisão e eventual devolução de prazo para cumprimento da obrigação de fazer são questões de ordem pública e, por isso, passo a analisá-las. A decisão que a parte julga inválida por descumprimento de seu rito obrigatório foi a de ID 185618456 que dispôs: "Em atenção ao art. 513, § 3o do NCPC, reputo o réu intimado para cumprimento voluntário da sentença, tendo em vista que o mandado de intimação foi encaminhado ao mesmo endereço em que o réu foi citado. Aguarde-se o prazo indicado no mandado.". Certo que se constata a irregularidade de ausência de publicação, todavia, em nada, isso prejudica o requerente. Ou melhor, em nada isso pode tornar melhor a sua situação. É que não é da referida decisão que se inicia o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, mas sim da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência frustrada em razão da mudança de endereço do intimando sem, antes, ter comunicado essa alteração. A decisão, portanto, tem natureza apenas declaratória, na medida em que o CPC é claro ao prescrever (grifei): "Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Por isso, não há prejuízo ao requerente quanto à ausência de publicação da decisão de ID 185618456, visto que, mesmo declarando sua nulidade, constatar-se-ia o esgotamento do prazo, que se iniciou com a frustração da intimação no endereço informado nos autos, não sendo possível a a sua renovação.” O Agravante sustenta que a decisão determinando a abertura do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação não foi publicada. Salienta que foi requerido que “todo e qualquer intimação e/ou publicação, esta deveria ocorrer em nome do patrono que a esta subscreve”. Conclui que “houve uma falha no cumprimento dos ritos ordinatórios, e que sim, deveria ser devolvido o prazo para que o Executado pudesse cumprir aquilo que fora determinado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para restituir integralmente o prazo. Preparo recolhido (IDs 57902746 e 57902748). É o relatório. Decido. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, a intimação do devedor deve ser pessoal. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que deve desempenhar fora das fronteiras processuais. Seja como for, considera-se válida a intimação encaminhada para o endereço do devedor constante dos autos que não se efetiva devido a mudança de endereço não comunicada ao juízo, consoante a inteligência dos artigos 274, parágrafo único, e 513, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, o que, à primeira vista, aparenta ser o caso dos autos. Nesse contexto, a republicação da decisão não teria o condão de reabrir o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer pelo Recorrente. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator